Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADINON SOARES DOS SANTOS em face ao despacho da Primeira Vara Cível de Sobradinho que não acolheu pedido de reconsideração de decisão anterior que havia indeferido gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, anexou extrato bancário e conta de energia (ID 56190693). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu liminarmente a concessão neste segundo grau e intimou a recorrente para recolher o preparo em 5 dias, na forma do artigo 101, § 2o do CPC (ID 45854715). O recorrente reiterou sua hipossuficiência (ID 56190687). É o relatório. Decido. A análise do mérito do recurso está condicionada ao devido preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao agravante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Contudo, a hipótese dos autos diverge da regra geral da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, posto que o postulante já teve o pedido indeferido pelo juízo de primeira instância e por decisão preclusa (ID 165634747: “Ao Id 164687003 a parte ré impugna a penhora efetivada em sua em conta corrente e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 6.060,00 em 2022). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício.” A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições que levaram ao convencimento anterior, se justificaria nova análise do pedido. Dessa forma, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de demonstrar tais alterações, impõe-se o indeferimento da benesse. Esta é a situação dos autos, em que o recorrente não apresentou o comprovante do preparo no ato da interposição e, ao ter indeferida a concessão liminar da gratuidade de justiça nesta segunda instância, muito embora intimada para sanar a irregularidade, quedou-se inerte. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, ante a ausência de preparo, dada oportunidade à suplicante para a regularização formal do recurso e não atendida adequadamente, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator